Tribunal: TJSP
Processo: 2098661-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ao fundamento de que a matéria suscitada demanda dilação probatória – Manutenção do r. decisório – Ausência de prova pré-constituída do direito alegado – Certidão imobiliária apresentada que não diz respeito ao imóvel tributado, mas sim a um terreno que foi objeto de loteamento - lotes, por sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ao fundamento de que a matéria suscitada demanda dilação probatória – Manutenção do r. decisório – Ausência de prova pré-constituída do direito alegado – Certidão imobiliária apresentada que não diz respeito ao imóvel tributado, mas sim a um terreno que foi objeto de loteamento - lotes, por sua vez, subdivididos e alienados a terceiros – Impossibilidade de se concluir que a excipiente nunca fora proprietária ou possuidora do bem objeto da ação executiva – Discussão que melhor se resolve em sede de Embargos à Execução, com amplo contraditório e dilação probatória – Inteligência da Súmula no 393 do E. Superior Tribunal de Justiça – Presunção de legitimidade e legalidade dos títulos executivos apresentados – Recurso não provido.